Tribunal: STF
Processo: RHC 139314
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. MINISTRO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1.  Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 



    3.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedente.



    4.  Agravo regimental desprovido.